Tribunal: TJPA
Processo: 0002604-08.2019.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002604-08.2019.8.14.0064

APELANTE: MAIANA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Maiana Silva dos Santos contra sentença condenatória que fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003, com fundamento em duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis: os motivos do crime e as consequências da infração. A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal possui fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo insuficientes justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal, conforme orientação da Súmula 17 do Tribunal de Justiça.

04. Os fundamentos utilizados pelo juízo a quo para justificar a majoração da pena-base – motivos do crime e consequências da infração – são inidôneos, por refletirem características típicas do próprio delito, sem indicar elementos concretos do caso que justifiquem a valoração negativa.

05. Na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, correspondente a 01 (um) ano de reclusão.

06. A confissão espontânea prestada pela ré em sede policial deve ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

07. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante, motivo pelo qual a pena intermediária é mantida em 01 (um) ano de reclusão.

08. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva permanece em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

01. “A elevação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo inválidas justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal”

02 “A confissão espontânea prestada em sede policial deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que não implique redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ”.

03. “Ausente fundamento válido para exasperar a pena-base, esta deve ser fixada no mínimo legal, com a devida consideração das fases subsequentes da dosimetria”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 44; Estatuto do

Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 102.

Jurisprudência relevante citada
: TJ (Súmula 17); STJ, Súmula 231.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
redimensionando a pena a

MAIANA SILVA DOS SANTOS
, fixando-a definitivamente

em
01 (um) ano
de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

MAIANA SILVA DOS SANTOS
, por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Vizeu.

Consta na denúncia que no dia 27/02/2019, por volta de 16h59min, nas imediações da agência do Banco do Brasil, situada na rua Lauro Sodré, município de Viseu, a acusada Maiana Silva dos Santos, realizou saques não autorizados em benefício próprio no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais, na conta da vítima, Venina Martins Corrêa, sua avó idosa.

De acordo com o Ministério Público, com a comunicação da ocorrência, agentes da autoridade policial empreenderam diligências e localizaram documentos e imagens comprobatórias do crime.

A acusada, ouvida pela autoridade policial, confessou o crime.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime descrito no art. 102, da Lei n.° 10.741/2003.

Transcorrida a instrução processual, o juízo de primeira instância julgou procedente à denúncia e

condenou em 10/11/2021

MAIANA SILVA DOS SANTOS

nas sanções punitivas do art. 102, da Lei n.° 10.741/2003, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços a comunidade.

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, postulando pela reforma da sentença condenatória, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ante a ausência de fundamentos idôneos na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP.

Por fim, requer a expressa manifestação desta corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

É o relatório.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

R
EFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Postula o apelante pela reforma da sentença condenatória, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, alegando a ausência de fundamentos idôneos na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e, de forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o crime previsto no art. 102
[1]
, da Lei n.° 10.741/2003 em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos (ID 26132061):

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB, obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Passo a dosimetria da pena: Circunstâncias judiciais: Culpabilidade, grau de dolo normal, sendo conduta normal do tipo do furto; antecedentes: não constam maus antecedentes (sentença condenatória transitada em julgado); conduta social: não há elementos para embasar esse tipo de julgamento; personalidade do agente, normal;
Motivos
,
segundo declaração colhida pela polícia civil, a ré queria o dinheiro para pagar umas contas
; Circunstâncias, nada a declarar pelos autos;
Consequências do crime: valores não foram recuperados
; Comportamento da vítima, não contribuiu para o crime.

Havendo duas circunstâncias judiciais negativas, acrescento seis meses à pena-base, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa”.

Analisando os pleitos apresentados pela defesa, entendo que assiste razão a apelante.

É cediço, que para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos

08 (oito) vetores dispostos no art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os
motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis
,
pois é justamente a motivação da decisão judicial que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal
.

Com efeito, observa-se

que o magistrado sentenciante sopesou como
circunstâncias judiciais
desfavoráveis os
motivos
do crime (“segundo declaração colhida na polícia civil, a ré queria dinheiro para pagar umas contas”) e as
consequências
do crime (“os valores não foram recuperados”),
fixando a pena-base,
06 (seis)
meses acima do mínimo legal, impondo-a em definitivo em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Analisando a dosimetria da pena base, compreendo que as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP, são inerentes ao tipo penal, conforme acima transcrito, uma vez que os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
para negativar, respectivamente, os motivos e as consequências do crime são inidôneos, estando ausentes motivos concretos na decisão combatida que justifiquem o aumento da pena na primeira fase.

Nesse sentido, eis o que dispõe a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal: "
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
."

Desta forma, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser acolhido o pleito apresentado pela defesa, razão pela qual, fixo a pena-base no mínimo legal, previsto no art. 102, do Estatuto do Idoso em
01 (um) ano
de reclusão e o pagamento de
10 (dez) dias
multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, reconheço, como bem quer a defesa, a atenuante confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, uma vez que a ré, confessou em sede policial
[2]
a prática do crime, entretanto, considerando o que dispõe a súmula 231, do C. STJ, mantenho a pena nesta fase intermediária em
01 (um) ano
de reclusão e o pagamento de
10 (dez) dias
multa.

Por fim, na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, torno como definitiva a pena em
01 (um)
ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal, tem direito, a ré, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Fin
almente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa do apelante, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e
data vênia
do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,

para redimensionar a pena imposta a apelante

MAIANA SILVA DOS SANTOS
, fixando-a definitivamente

em
01 (um) ano
de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: Pena – reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

[2]
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO INFORMAL. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena do recorrente.
(...)
4. A jurisprudência do STJ, no termos de sua Súmula 545, reconhece a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, seja judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a se retratar.
5. Os depoimentos dos policiais militares foram considerados coesos e harmônicos, sendo fundamentais para a condenação, o que reforça a necessidade de reconhecimento da atenuante IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A confissão informal utilizada para fundamentar a condenação justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
2. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, seja judicial ou extrajudicial, conforme a Súmula 545 do STJ.
" Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 687.484/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 594.675/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06.10.2020. (AgRg no AREsp n. 2.739.660/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Belém, 30/06/2025